Tribunal: TJPA
Processo: 0801898-13.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801898-13.2018.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIA ROZIANI DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito, reconheceu falha na prestação do serviço e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de majorar honorários advocatícios para 17%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à inexistência de dano moral diante da ausência de corte de energia ou negativação; (ii) verificar eventual omissão na análise das provas técnicas apresentadas; (iii) estabelecer se há contradição no acórdão quanto à regularidade das cobranças; (iv) determinar se houve omissão quanto à aplicação do art. 373 do CPC; e (v) analisar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do dano moral ao reconhecer que a ameaça de interrupção de serviço essencial, decorrente de cobrança indevida, viola a dignidade do consumidor e configura dano moral indenizável, independentemente de corte efetivo ou negativação.

O julgador analisa o conjunto probatório e conclui que a concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, inexistindo omissão, mas valoração desfavorável da prova.

A decisão apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão, inexistindo contradição, pois o reconhecimento da irregularidade das cobranças decorre da ausência de prova de sua legitimidade.

O acórdão aprecia substancialmente a distribuição do ônus da prova, ainda que sem menção literal ao art. 373 do CPC, afastando a alegação de omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se configurado mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ameaça de interrupção de serviço essencial por cobrança indevida configura dano moral, ainda que não haja corte efetivo ou negativação.

A inexistência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria é devidamente enfrentada.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O ônus de comprovar a regularidade da cobrança incumbe à concessionária de serviço público.

O prequestionamento considera-se atendido mesmo com a rejeição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 344, 355, II, e 373; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com majoração dos honorários sucumbenciais para 17%, com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que anulou cobrança desproporcional, reconheceu falha na prestação do serviço, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) verificar a validade da revelia; (iii) analisar a legalidade das cobranças impugnadas; (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação dos valores fixados a título de indenização e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a parte foi regularmente citada e permaneceu inerte, autorizando o julgamento antecipado nos termos dos arts. 344 e 355, II, do CPC.

4. A revelia foi corretamente decretada e produz os efeitos legais, inclusive quanto à veracidade dos fatos alegados na inicial.

5. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças, que se mostraram abruptas e incompatíveis com o padrão de consumo, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A ameaça de corte de serviço essencial por débito indevido configura dano moral indenizável.

7. O valor da indenização (R$ 5.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e majorados para 17% em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido..

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à inexistência de dano moral, ao argumento de ausência de corte efetivo de energia e de negativação do nome da autora, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (ii) omissão quanto à análise das provas técnicas apresentadas, afirmando que o acórdão teria desconsiderado histórico de consumo e medições; (iii) contradição no julgado, por reconhecer a inexistência de débito apesar das alegadas provas de regularidade; (iv) omissão quanto à aplicação do art. 373 do CPC; e (v) requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 34418166)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Passo à análise pormenorizada das alegações.

1. Alegada omissão quanto à inexistência de dano moral

Não assiste razão à embargante.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a ameaça de interrupção de serviço essencial, decorrente de cobrança indevida, é suficiente para caracterizar dano moral, por implicar violação à tranquilidade e dignidade da consumidora. O acórdão ressaltou ainda
“
A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida moderna e à dignidade da pessoa humana, de modo que a ameaça de sua interrupção por conduta imputável à concessionária caracteriza dano moral indenizável”.

Desse modo, ainda que não tenha havido corte efetivo ou negativação, a matéria foi claramente enfrentada, com conclusão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Não há omissão, mas mero inconformismo.

2. Alegada omissão quanto às provas técnicas

Igualmente não procede.

O acórdão consignou expressamente que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, destacando a inexistência de elementos probatórios suficientes.

Nesse sentido, a análise do conjunto probatório foi realizada, tendo sido atribuída insuficiência às provas apresentadas, o que não configura omissão, mas valoração desfavorável.

3. Alegada contradição

Inexiste a apontada contradição.

O acórdão apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusões: (i) reconhecimento de aumento abrupto das faturas; (ii) ausência de comprovação da regularidade pela concessionária; (iii) consequente nulidade das cobranças; e (iv) configuração de dano moral.

Não há proposições inconciliáveis, mas apenas discordância da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento.

4. Alegada omissão quanto ao art. 373 do CPC

Também não merece acolhimento.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do ônus da prova, ao consignar que incumbia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças e do serviço prestado, encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que não tenha havido menção literal ao art. 373 do CPC, a matéria foi substancialmente apreciada, o que afasta a alegada omissão.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que a rejeição dos embargos não impede sua configuração, nos termos do art. 1.025 do CPC:

Assim, inexiste necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, quando já houve enfrentamento suficiente da matéria.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente.

Inexistem, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026